Tribunal: TJMT
Processo: 1001950-11.2018.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001950-11.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAERCIO CANDIDO JUNIOR - CPF: 031.446.601-08 (AGRAVANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (AGRAVADO), VIVIAN MEIRA AVILA MORAES - CPF: 032.197.996-63 (ADVOGADO), SPC/BRASIL - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – APELO DESPROVIDO
- AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o agravante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

Deve permanecer inalterada a decisão agravada de desprovimento do apelo
interposto face a sentença de
improcedência dos pedidos da ação de indenização por dano moral c/c nulidade de ato jurídico por falta de notificação, com condenação do autor
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, se o agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021